Tribunal: TCU
Processo: 020.161/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2058/2020-TCU-Plenário Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, não foram atendidos os requisitos específicos de admissibilidade estabelecidos pelo art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando que não há qualquer indício acerca da existência de recursos públicos federais aplicados na contratação de equipamentos, por dispensa de licitação, para o enfrentamento ao Covid-19 pelo Governo do Estado de São Paulo (aquisição de 3.000 respiradores da China apontada como irregular pelo representante); Considerando que as notícias na mídia apontam que os recursos públicos são de origem estadual, conforme informações contidas tanto na peça 4 (Jornal Zero Hora), quanto na peça 5 (Jornal Folha PE); Considerando que tanto a representação como as reportagens já citadas (peças 4 e 5), bem como uma publicação do sítio eletrônico G1 (www.g1.globo.com), à peça 6, indicam que o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) já estão investigando a aquisição; Considerando que não cabe a atuação do TCU na contratação em análise, pois não há qualquer indício acerca da existência de recursos públicos federais envolvidos nessa aquisição. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014; e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 7 e 8), em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, e arquivar o presente processo, após ciência do teor deste Acórdão e da instrução elaborada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) de peça 7 ao representante, Excelentíssimo Senhor Senador Major Olímpio. 1. Processo TC- Processo 020.161/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.